Tribunal: TCU
Processo: 019.163/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6536/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 019.163/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Francisco Demontie de Aguiar Albuquerque (XXX.447.853-XX); Gildete Pereira de Souza (XXX.269.651-XX); Jose Vieira dos Santos (XXX.902.603-XX); Jose de Ribamar Ramalho (XXX.744.591-XX); Maria do Livramento Souza (XXX.024.773-XX); Raimunda Nonata Santana (XXX.676.521-XX); Rosani Marcondes da Silva (XXX.706.607-XX); Valeria Mendes Mendonca Pereira (XXX.179.726-XX); Vicentina Geralda Caetana (XXX.313.191-XX); Vivaldino Ferreira (XXX.080.661-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-Comando do Exército (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.